Tribunal: STF
Processo: Inq 4693
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em inquérito. Argumentos incapazes de infirmar a conclusão posta na decisão impugnada. Aplicação do entendimento firmado na AP nº 937-QO, na qual se reinterpretou restritivamente a prerrogativa de foro. Ausência de relação de pertinência entre o crime de falsidade ideológica eleitoral, descrito no art. 350 do CE, e o exercício do mandato parlamentar. Competência da Justiça Eleitoral. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A agravante aduz argumentos incapazes de infirmar a conclusão posta na decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. In casu, os recursos recebidos de forma não declarada teriam contribuído, em tese, para a reeleição do Deputado Federal no pleito de 2014. Apesar de o suposto fato ilícito ser contemporâneo ao exercício do cargo, não está relacionado às funções que a ele são pertinentes.



    3. Ademais, a decisão recorrida harmoniza-se perfeitamente com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 3/5/18, no julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, segundo o qual “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    4. Vale ressaltar, ainda, que a Segunda Turma, ao apreciar caso semelhante ao dos presentes autos, já se pronunciou pela ausência de conexão entre o delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral e o exercício do mandato parlamentar federal. Precedentes.



    5. Consoante entendimento pacífico nesta Corte, deve ser negado provimento ao agravo regimental quando “[o] agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada” (HC nº 150.285/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29/11/18). Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.